Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-38.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026010-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Aquisição, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO SILVA - CPF: 390.133.246-49 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ITBI. CERTIDÃO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por João Roberto Silva, determinando à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a expedição de certidão de isenção do ITBI à quitação de débitos de IPTU relativos aos imóveis reconhecidos como de domínio do impetrante por sentença transitada em julgado em ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que condiciona a expedição de certidão de isenção do ITBI ao pagamento de débitos de IPTU relativos aos imóveis em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da encampação é aplicável quando a autoridade apontada como coatora manifesta-se sobre o mérito da impetração, desde que haja vínculo hierárquico com a autoridade que praticou o ato e não haja alteração da competência constitucional, nos termos da Súmula 628 do STJ.

4.

A recusa da Administração em expedir certidão de isenção de ITBI com base na existência de débitos de IPTU configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

5.

A Fazenda Pública possui meios legais específicos para cobrar créditos tributários, como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, não podendo utilizar medidas indiretas para compelir o contribuinte ao pagamento.

6.

A exigência de quitação de IPTU para emissão de certidão de isenção de ITBI viola os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal tributário, sendo, portanto, juridicamente inadmissível.

7.

Reconhecida a isenção do ITBI por autoridade competente, sua eficácia não pode ser restringida por condicionantes estranhos ao próprio benefício fiscal, como a exigência de pagamento de tributos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Tributária não pode condicionar a expedição de certidão de isenção de ITBI à quitação de débitos de IPTU, sob pena de configurar sanção política vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2.

A Fazenda Pública deve valer-se dos meios legais próprios para a cobrança de tributos inadimplidos, sendo vedada a imposição de medidas coercitivas indiretas que restrinjam direitos do contribuinte.

3.

A teoria da encampação legitima a autoridade impetrada a figurar no polo passivo da demanda quando há manifestação de mérito e vínculo hierárquico com a autoridade que praticou o ato impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do mandado de segurança impetrado por JOÃO ROBERTO SILVA.

Na origem, o impetrante sustentou que, após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a aquisição originária de domínio por usucapião dos imóveis localizados no Loteamento Chácaras da Alegria, quadra 05, lotes 07, 08 e 09, matrículas nºs 25.725, 23.533 e 23.534, dirigiu-se ao 1º Registro de Imóveis para promover a devida averbação. Relatou que, em seguida, foram emitidas as guias de ITBI e requerida a isenção do imposto junto à municipalidade, tendo obtido decisão favorável ao pleito. Todavia, ao tentar retirar as guias de isenção concedidas, foi informado verbalmente por servidor da Prefeitura que a entrega dos documentos estaria condicionada à quitação de débitos pretéritos de IPTU incidentes sobre os referidos imóveis.

Em face dessa negativa, reputada ilegal, ajuizou o presente mandado de segurança, pleiteando provimento jurisdicional que determinasse à autoridade coatora a expedição da certidão de isenção de ITBI sem condicionamento ao pagamento de tributos diversos. (Id. 289456859).

A prestação jurisdicional de primeira instância, confirmando a tutela antecipada provisória, deferida no nascedouro dos autos,

foi conclusiva pela concessão da segurança postulada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à emissão da certidão de isenção de ITBI, independentemente da existência de débitos de IPTU, firmando entendimento de que tal exigência configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. (Id. 289456889).

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs apelação, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, ao fundamento de que a competência para a prática do ato impugnado seria da Secretaria Municipal de Receita. No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo à concessão da segurança, notadamente porque a sentença de usucapião já conferiria ao impetrante título hábil para a transferência da propriedade, sendo desnecessária a guia de ITBI. (Id. 289456891).

Recurso tempestivo (Id. 289456893), sem preparo por isenção legal (Id. 290433858).

Contrarrazões não foram apresentadas.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso, destacando, inclusive, a aplicabilidade da teoria da encampação ao caso concreto, diante da defesa de mérito apresentada pela autoridade impetrada. (Id. 292188882).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu a segurança pleiteada por JOÃO ROBERTO SILVA, nos autos de mandado de segurança, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a expedição de certidão de isenção de ITBI ao prévio pagamento de débitos de IPTU.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de a Administração Tributária Municipal condicionar a emissão de certidão de isenção de ITBI à quitação de débitos pretéritos de IPTU incidentes sobre os mesmos imóveis.

Preliminarmente, no que tange à alegada ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, não assiste razão ao ente recorrente. Conforme bem assentado na sentença, é plenamente aplicável ao caso a teoria da encampação, consagrada na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança impetrado contra autoridade que não detém competência para a prática do ato, desde que inexistente modificação de competência estabelecida na Constituição Federal e que a autoridade encampadora tenha vínculo hierárquico com a que praticou o ato e manifeste-se sobre o mérito."

No caso concreto, a autoridade impetrada apresentou manifestação de mérito ao impugnar o mandamus, inclusive arguindo ausência de interesse de agir, o que atrai a aplicação da referida súmula, legitimando sua permanência no polo passivo da demanda.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Restou inequivocamente demonstrado que o impetrante, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu seu domínio sobre os imóveis via usucapião (Processo nº 1006126-91.2022.8.11.0003), obteve, junto ao Município, a concessão administrativa de isenção do imposto de transmissão inter vivos – ITBI. Todavia, ao buscar a efetivação da medida, foi-lhe negada a entrega das respectivas certidões, sob o argumento verbal de existência de débitos pretéritos de IPTU.

O ato impugnado, como corretamente reconhecido pela r. sentença, consubstancia medida coercitiva de natureza indireta, juridicamente inadmissível, por configurar verdadeira sanção política, prática reiteradamente rechaçada pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao repelir condutas administrativas dessa natureza. Cita-se, a propósito:

"É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo."
(Súmula 70/STF)

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."
(Súmula 323/STF)

"É ilícita a interdição de estabelecimento comercial como meio coercitivo para cobrança de tributos."
(Súmula 547/STF)

No mesmo sentido, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"A Administração Pública não pode condicionar a emissão de guia de ITBI à quitação de débitos tributários ou de obrigações acessórias, uma vez que possui meios próprios para compelir o contribuinte a fazê-lo, sob pena de ofensa a princípios constitucionais que amparam a livre iniciativa."
(TJMG, Apelação Cível n. 1000021-00.809.25001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 29/04/2021, 4ª Câmara Cível)

E, ainda, colho da jurisprudência desta Corte de Justiça:

"A exigência de quitação de IPTU e/ou a apresentação de certidão de regularidade fiscal municipal para emissão da guia de ITBI configura meio coercitivo de cobrança de tributo, sendo, portanto, ilegal/inconstitucional. Se o direito líquido e certo da parte impetrante foi violado, mostra-se correta a sentença que concedeu a ordem mandamental."
(TJMT, ApCiv n. 1009253-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/02/2021, DJE 16/03/2021)

Consoante ressaltado pelo Ministério Público, a exigência formulada pelo ente municipal vulnera os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal tributário, uma vez que a Fazenda dispõe de meios próprios e regulares para cobrança de seus créditos, como a inscrição em dívida ativa e a propositura de execução fiscal.

Cumpre notar, ademais, que a própria sentença de usucapião, conforme pontuado pela Procuradoria do Município, constitui título hábil à transcrição do domínio, sendo a exigência de ITBI, no caso concreto, de índole meramente formal. Reconhecida a isenção pela autoridade competente, revela-se absolutamente incongruente submetê-la à condição de quitação de outros tributos, de natureza e exigibilidade autônomas.

Diante de todo o exposto, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, que, com acerto, reconheceu a ilegalidade da exigência imposta e assegurou o direito líquido e certo do impetrante à obtenção da certidão de isenção de ITBI, independentemente da existência de débitos de IPTU.

NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025